Tribunal: TJSP
Processo: 1008909-54.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANOS MORAIS – Autor que celebrou junto ao Banco do Brasil S/A contrato de financiamento estudantil – FIES, e, junto à ré, o 'Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do Fies', por meio do qual a ré comprometeu-se, mediante certas

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANOS MORAIS – Autor que celebrou junto ao Banco do Brasil S/A contrato de financiamento estudantil – FIES, e, junto à ré, o 'Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do Fies', por meio do qual a ré comprometeu-se, mediante certas condições, após o término do curso, ao pagamento das parcelas do financiamento – Ré que, inclusive, emitiu 'Certificado de Garantia de Pagamento do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES pelas faculdades do Grupo Educacional UNIESP', assumindo o compromisso de pagamento do FIES, na sua fase de amortização, para o autor – Não comprovação do cumprimento de todas as obrigações contratuais pelo autor – Autor que não atingiu média 3 de desempenho no ENADE – Descumprimento de uma das condições pelo autor que libera a ré do compromisso de pagar o financiamento estudantil, nos termos da cláusula 3.7 do contrato – Inexistência de ato ilícito por parte da ré – Danos morais não caracterizados – Ação improcedente – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para R$1.500,00, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383166
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008909-54.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante DIOGO
PAVAN CLEMENTE, é apelado FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008909-54.2019.8.26.0032 -Voto no
2
VOTO No: 36132
APEL.No: 1008909-54.2019.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
APTE. : DIOGO PAVAN CLEMENTE
APDA. : UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
UNIESP S/A
JUIZ PROLATOR: DANILO BRAIT
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL

FIES

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DANOS MORAIS
Autor que celebrou junto ao Banco do Brasil S/A contrato de
financiamento estudantil FIES, e, junto à ré, o 'Contrato de
Garantia de Pagamento das Prestações do Fies', por meio do qual a
ré comprometeu-se, mediante certas condições, após o término do
curso, ao pagamento das parcelas do financiamento Ré que,
inclusive, emitiu 'Certificado de Garantia de Pagamento do Fundo
de Financiamento Estudantil FIES pelas faculdades do Grupo
Educacional UNIESP', assumindo o compromisso de pagamento
do FIES, na sua fase de amortização, para o autor
Não
comprovação do cumprimento de todas as obrigações contratuais
pelo autor Autor que não atingiu média 3 de desempenho no
ENADE Descumprimento de uma das condições pelo autor que
libera a ré do compromisso de pagar o financiamento estudantil,
nos termos da cláusula 3.7 do contrato Inexistência de ato ilícito
por parte da ré
Danos morais não caracterizados
Ação
improcedente Sentença mantida Sentença proferida e publicada
quando já em vigor o NCPC Honorários advocatícios majorados,
com base no art. 85, §11, do NCPC, para R$1.500,00, observada a
gratuidade processual Apelo improvido.”
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por danos morais.
Alega que preencheu o requisito da cláusula
3.4 do contrato. Aduz que atingiu a média proporcional 3,0
numa escala de 0,0 a 5,0, conforme boletim de desempenho de
fls.
44.
Sustenta
que
preencheu
todos
os
requisitos
constantes do contrato firmado entre as partes, de modo que a
ré deve ser condenada ao pagamento das prestações do Fies.
Alega que os danos morais restaram caracterizados, sendo
devida indenização. Requer o total provimento do recurso,
para reformar a r. sentença, julgando-se procedente ação
(fls. 288/298).
Contrarrazões da réu às fls. 302/310, pugnando
pelo improvimento da apelação interposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008909-54.2019.8.26.0032 -Voto no
3
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais, movida por Diogo Pavan Clemente
em face de União das Instituições Educacionais de São Paulo
Uniesp S/A.
Segundo consta dos autos, o autor matriculou-
se na instituição de ensino superior FAAR
Faculdade de
Araçatuba, no curso de Administração Geral, aderindo ao
programa de financiamento Fies. Assim, o autor celebrou junto
ao Banco do Brasil S/A o contrato de financiamento estudantil
FIES no 660.202.764, e, junto à ré, o “Contrato de Garantia
de Pagamento das Prestações do Fies” (fls. 19/20), por meio
do qual a ré comprometeu-se, após o término do curso, ao
pagamento das parcelas do financiamento. A ré, inclusive,
emitiu “Certificado de Garantia de Pagamento do Fundo de
Financiamento Estudantil
FIES pelas faculdades do Grupo
Educacional UNIESP”, por meio do qual assumiu o compromisso
de pagamento do FIES, na sua fase de amortização, para o
autor (fls. 25).
Ocorre que, apesar de o autor ter cumprido com
as suas obrigações contratuais, estipuladas no “Contrato de
Garantia de Pagamento das Prestações do Fies” de fls. 19/20,
e concluído o curso de Administração Geral (fls. 42/43), a ré
não cumpriu com a sua obrigação, qual seja, de pagamento das
parcelas do Fies.
Sentindo-se lesado, ingressou o autor com a
presente ação, pugnando pela condenação da ré ao cumprimento
do contrato, mediante pagamento das parcelas do financiamento
estudantil, bem como pela sua condenação ao pagamento de
indenização por danos morais.
Em contestação, alega a ré o descumprimento,
pelo autor, das cláusulas 3.2, 3.4. e 3.6 do contrato firmado
entre as partes, referentes à excelência no rendimento
escolar, ao rendimento no exame do Enade, e à permanência no
curso até a sua formação, razão pela qual não pode ser
compelida a efetuar o pagamento das prestações do Fies.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo o MM. juiz a quo que houve
descumprimento da cláusula 3.4 por parte do autor. Em razão
da sucumbência, o autor foi condenad a arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como com os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008909-54.2019.8.26.0032 -Voto no
4
advocatícios, fixados em R$1.000,00, observada a gratuidade
processual.
Contra esta decisão insurge-se o autor.
Na espécie, sustenta a ré que o autor
descumpriu a cláusula 3.2 do contrato firmado entre as
partes, vez que não alcançou excelência acadêmica, pois não
obteve nota mínima 7 em todas as matérias.
Ora, dentre as condições para que a ré se
responsabilizasse
pelos
pagamentos
do
financiamento
estudantil, encontrava-se, segundo consta no “Contrato de
Garantia de Pagamento das Prestações do Fies” de fls. 19/20,
a seguinte:
“Cláusula Terceira - Das Responsabilidades
do(a) beneficiário(a):
(...)
3.2. Mostrar excelência no rendimento escolar
e na frequência às aulas e às atividades acadêmicas
realizadas no Curso Superior escolhido; ser disciplinado e
colaborador da Instituição em suas iniciativas de melhorias
acadêmicas, culturais e sociais;”.
E, na hipótese dos autos, o autor efetivamente
cumpriu o requisito supra elencado.
Como bem destacou o douto magistrado a quo:
“o
regulamento
do
programa
(fls.
21/24)
juntado pelo próprio autor traz em seu bojo a delimitação dos
encargos
constantes
na cláusula
terceira
do sobredito
contrato, elucidando, de forma clara, eventuais dúvidas
acerca do programa e do disposto nos itens 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
e 3.6.
(...)
Inicialmente, em relação ao item '3.2', restou
ajustado entre as partes, como condição para obtenção do
benefício, que o aluno deveria 'mostrar excelência no
rendimento escolar e na frequência às aulas e às atividades
acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido', além de
'ser disciplinado e colaborador da Instituição em suas
iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e sociais'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008909-54.2019.8.26.0032 -Voto no
5
No documento de fls. 21/24, observo que restou
regulamentado pela instituição de ensino que, para comprovar
excelência
acadêmica,
o
estudante
deveria
demonstrar
aprovação em todas as disciplinas que estudou pelo programa,
com frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) e
média semestral mínima de 7,0 (sete) pontos em todos os
componentes da matriz curricular, sem exame ou reprovações
(fls. 21).
Neste ponto, observo que o histórico escolar
juntado pelo autor às fls. 42/43 contém informações diversas
daquele juntado pela ré às fls. 254/255.
Contudo, após detida análise dos documentos,
verifico que o documento apresentado pela ré, além de se
mostrar incompleto, ao menos em tese, não foi efetivamente
assinado pela secretária geral e pelo diretor geral da
instituição, denotando-se que na frente do lugar destinado às
assinaturas fora grafada a letra 'p', indicando que outras
pessoas assinaram pelos representantes da faculdade ali
denominados.
De outro lado, verifico que o histórico
escolar juntado pelo autor detém informações completas sobre
sua vida acadêmica, além de ser assinado efetivamente pela
secretária acadêmica e pelo diretor geral da instituição,
devendo, portanto, ser eleito como prova válida nos presentes
autos.
Nestes
termos,
em que
pese a requerida
considerar não cumprido o requisito entabulado no item '3.2'
do 'Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do
FIES', observo no histórico escolar de fls. 42/43 que o autor
obteve a sobredita 'excelência no rendimento escolar',
porquanto fora aprovado em todas as disciplinas do curso, com
média semestral final mínima de 7,0 (sete pontos) em todos os
componentes da matriz curricular, cumprindo, neste tópico, o
regulamento do programa.
A propósito, embora no documento juntado pela
ré à fl. 257 conste que o autor fora reprovado por nota em
duas disciplinas, tal informação destoa totalmente daquela
constante no histórico escolar de fls. 42/43 e até mesmo do
contido no histórico escolar juntado pela própria ré às fls.
254/255. Desta forma, de rigor considerer questionável sua
veracidade.” (fls. 281/282).
Alega a ré, ainda, que o autor descumpriu a
cláusula 3.6 do contrato firmado entre as partes, vez que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008909-54.2019.8.26.0032 -Voto no
6
permaneceu matriculado no curso até a conclusão da graduação.
Assim consta do “Contrato de Garantia de
Pagamento das Prestações do Fies” de fls. 19/20:
“Cláusula Terceira - Das Responsabilidades
do(a) beneficiário(a):
(...)
3.6. Permanecer no curso matriculado até a sua
formação e a consequente realização da prova ENADE;”.
No caso, o autor também cumpriu referido
requisito, como bem elucidou o magistrado de primeiro grau:
“Quanto
ao
cumprimento
do
requisito
estabelecido no item '3.6' (permanecer no curso matriculado
até a sua formação e a consequente realização da prova
ENADE), malgrado no documento de fls. 257 conste que o autor
realizou o trancamento da matrícula em 13/06/2014, tal
informação é contrária ao contido nos históricos escolares
juntados pelo autor e pela própria ré, donde se denota que no
ano de 2014 o aluno obteve aprovação e frequência mínima em
todas as matérias ministradas no curso.
A propósito, esclareço que, apesar de constar
que o autor realizou o trancamento da matrícula durante o
segundo semestre do ano de 2012 (fls. 43), noto que tal fato
é anterior à celebração do 'Contrato de Garantia de Pagamento
das Prestações do FIES', conforme documento de fls. 25, de
tal sorte que não houve descumprimento ao requisito previsto
no item '3.6'.” (fls. 282/283).
No mais, aduz a ré que o autor também
descumpriu a cláusula 3.4 do contrato celebrado, pois seu
rendimento no exame do Enade foi inferior à média 3,0 pontos.
Assim
prevê o “Contrato
de Garantia de
Pagamento das Prestações do Fies” de fls. 19/20:
“Cláusula Terceira - Das Responsabilidades
do(a) beneficiário(a):
(...)
3.4. Ter no mínimo média 3,0 (três) de
desempenho individual no ENADE, numa escala de 1,0 (um) a 5,0
(cinco), conforme critério do Ministério da Educação;”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008909-54.2019.8.26.0032 -Voto no
7
E, de fato, o “Boletim de Desempenho do
Estudante” de fls. 44 revela que o autor não cumpriu a
obrigação prevista no item 3.4. Aliás, sequer conseguiu
alcançar a metade do total de pontos da prova no Enade, vez
que sua nota final foi igual a 48,0.
Por certo, numa escala de 1 a 5, como previsto
na referida cláusula, a nota 3 equivaleria a 60% da nota
máxima, de modo que, na escala de 0 a 100 pontos adotada pelo
Ministério da Educação, o mínimo que o estudante deveria
alcançar para atender aquela exigência era 60 pontos.
Evidentemente, não se trata de uma exigência
genérica ou subjetiva, que permite distintas interpretações.
Ao revés, trata-se de condição que pode ser aferida de forma
precisa, objetiva, a partir a informação individual fornecida
pelo próprio MEC.
Neste ponto, bem esclareceu a r. sentença:
“em relação ao descumprimento ao item '3.4' do
regulamento do programa 'UNIESP Paga', razão assiste à ré em
suas alegações.
É possível extrair do item '3.4' a obrigação
de ter o aluno obtido, no mínimo, média 3,0 (três) de
desempenho individual no ENADE, numa escala de 1,0 (um) a 5,0
(cinco), conforme critério do Ministério da Educação.
Consta, ademais, no regulamento de fls. 21/24
que, em referência ao item '3.4', o estudante concluinte pelo
programa que tivesse a obrigação de participar do ENADE de
acordo com o calendário definido pelo MEC no artigo 33 da
Portaria Normativa MEC No 40, deveria realizar a prova sem
falta e obter média mínima de 60 (sessenta) pontos, numa
escala
de
0
(zero)
a
100
(cem)
pontos
(equivalente
proporcional da nota 3,0 numa escala de 0 a 5), comprovada
por meio da apresentação do Boletim de Desempenho Individual,
extraído do site do INEP.
Observo, neste ponto, que a nota final obtida
pelo autor no ENADE foi de 48 (quarenta e oito) pontos,
conforme boletim de desempenho juntado à fls. 44. Logo, não
comprovado
o
cumprimento
de
uma
das
obrigações
cumulativamente assumidas junto à requerida.
Ressalto, por oportuno, que o item do contrato
que exige desempenho mínimo no ENADE não caracteriza cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008909-54.2019.8.26.0032 -Voto no
8
abusiva, pois a média de 3 pontos numa escala de 1 a 5
pontos, conforme exigência contratual, corresponde a 60% da
prova, o que, considerada a excelência no desempenho escolar
também exigida contratualmente, em contraposição ao benefício
oferecido, qual seja, a quitação integral do financiamento
estudantil, não é desproporcional e não coloca o consumidor
em desvantagem exagerada.
E na hipótese dos autos, tendo o autor
alcançado a média de 48 pontos, a improcedência da pretensão
de quitação do FIES pela instituição de ensino era de rigor,
porquanto não cumpriu a obrigação contratual assumida.” (fls.
283).
Assim, ainda que tenha o autor cumprido as
cláusulas 3.2 e 3.6, inviável se reconhecer a obrigação da ré
em arcar com o pagamento das parcelas do Fies, uma vez que,
como acima aduzido, houve o descumprimento da cláusula 3.4, o
que é suficiente para, por si só, desobrigar a ré do
pagamento, nos exatos termos da cláusula 3.7 do contrato, a
seguir transcrita:
“3.7. Havendo descumprimento de qualquer das
obrigações descritas neste instrumento por parte do(a)
beneficiário(a), ensejará a desobrigação da instituição no
pagamento do Fies do beneficiário(a).” (fls. 19/20).
Portanto, não cumprida a contraprestação voluntariamente assumida no contrato celebrado com a
instituição de ensino, não pode o autor exigir daquela o
pagamento integral dos custos do financiamento estudantil.
De tal sorte, o não cumprimento das obrigações
contratuais pelo autor libera a ré do compromisso de pagar o
financiamento estudantil contratado pelo apelante, nos exatos
termos da cláusula 3.7 acima transcrita.
Tal cláusula é expressa e clara quanto à
desobrigação da instituição de ensino, caso descumprida uma
das condições para o aluno fazer jus ao pagamento do
financiamento do FIES pela ré.
Assim, prevalece o fato impeditivo alegado
pela ré na sua defesa, qual seja, a falta do preenchimento
dos requisitos estipulados em contrato, vez que o autor
deixou
de
comprovar
o
cumprimento
das
obrigações
contratualmente assumidas.
De tal sorte, o pedido de quitação do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008909-54.2019.8.26.0032 -Voto no
9
de financiamento estudantil pela ré não prospera.
E, não havendo ilícito praticado pela apelada,
não há que se falar em danos morais.
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO
ORDINÁRIA
PROGRAMA UNIESP PAGA
FIES
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR - Cerceamento de defesa -
Não ocorrência
Os documentos acostados aos autos são
suficientes para o deslinde da causa, de maneira que o
julgamento do feito, sem a produção de prova testemunhal, não
implica qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa
Sentença mantida. - Alegação de irregularidades em programa
fornecido pela instituição de ensino (Uniesp Paga) -
Descabimento - Programa fornecido pela Instituição de Ensino
que dependia de requisitos a serem atendidos pelo autor

Nota do autor no ENADE abaixo da nota mínima exigida
contratualmente - Descumprimento das condições previamente
estabelecidas que desautoriza a imposição de pagamento do
FIES ao beneficiário - Ciência do autor quanto aos termos do
contrato - Pretensão indenizatória que não merece acolhimento
- Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJSP; 11a Câmara
de Direito Privado; Apelação no 1019471-30.2017.8.26.0344;
Rel. Marino Neto; julgado em 24/01/2019).
“ESCOLA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS -
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais
Improcedência - Instituição de ensino que se
comprometeu ao pagamento da amortização do Financiamento
Estudantil (FIES) mediante o preenchimento de requisitos pelo
beneficiado Alegação de propaganda enganosa Inocorrência
- Elementos probatórios demonstram que a autora também não
cumpriu requisitos claramente elencados no contrato assinado
livremente - Impossibilidade de compelir a ré a arcar com o
pagamento do FIES Ausência de abusividade Danos material
e moral inexistentes - Sentença mantida - Negado provimento
ao recurso, e majorados honorários advocatícios (NCPC, art.
85, § 11).” (TJSP; 15a Câmara de Direito Privado; Apelação no
1002467-87.2017.8.26.0082;
Rel. José
Wagner
de
Oliveira
Melatto Peixoto; julgado em 24/04/2018).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENSINO
Ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização FIES Programa
'UNIESP paga' Garantia de pagamento do financiamento pela
instituição escolar que dependia de requisitos a serem
atendidos - Aluno que não comprovou o cumprimento de suas
obrigações contratuais Cláusula expressa indicativa de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008909-54.2019.8.26.0032 -Voto no
10
o descumprimento de quaisquer obrigações por parte da
beneficiária ensejaria a desobrigação da instituição no
pagamento do FIES - Pedido improcedente - Sentença mantida.
Apelação não provida.” (TJSP; 33a Câmara de Direito Privado;
Apelação no 1002199-33.2017.8.26.0082; Rel. Sá Moreira de
Oliveira; julgado em 18/04/2018).
“APELAÇÃO. Ação cominatória e indenizatória.
Sentença de improcedência. Apelo da parte autora pleiteando
alteração do panorama decidido. Sem razão. Prestação de
serviços educacionais. Relação de consumo. Insurgência da
autora, que alega ter sido vítima de propaganda enganosa na
qual a faculdade apelada assumia o pagamento do financiamento
estudantil (FIES). Autora que tinha ciência prévia sobre as
condições impostas pela instituição escolar, para adesão ao
Programa Uniesp Paga, bem como do financiamento estudantil
firmado junto ao Banco apelado e, ainda assim, descumpriu
parte das obrigações. Inocorrência de falhas na contratação
do financiamento estudantil. Ausência de ato ilícito a
justificar a condenação almejada, mesmo em se aplicando o
CDC. Danos morais não verificados. Sentença de improcedência
mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; 20a Câmara de Direito
Privado; Apelação no 1005489-94.2015.8.26.0286; Rel. Roberto
Maia; julgado em 05/03/2018).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS PROPAGANDA ENGANOSA INOCORRÊNCIA -
RESCISÃO DO CONTRATO QUE SE DEU EXCLUSIVAMENTE POR CULPA DA
AUTORA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO
INSTRUMENTO QUE DESOBRIGA A INSTITUIÇÃO RÉ A CUMPRIR SUA
PARTE NA AVENÇA DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS -
SENTENÇA PROCEDENTE - DADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJSP; 15a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
0005350-04.2013.8.26.0619; Rel. Lucila Toledo; julgado em
18/08/2017).
“Prestação de serviços educacionais. Ação de
obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada. Autora
que aderiu ao programa FIES - Uniesp pode pagar através da
contratação do FIES. Comprometimento da universidade Ré de
pagar as prestações do contrato de financiamento firmado
mediante o cumprimento de determinadas exigências, entre as
quais, a obtenção de nota 3,0, na escala de 1,0 a 5,0, na
prova do ENADE. Autora que não cumpriu as condições previstas
em contrato apresentando desempenho pífio na prova do ENADE.
Revela-se consentânea com os objetivos de uma Universidade
que deve primar pelaqualidade de ensino, cláusula contratual
que condicione benefícios econômicos a aluno ao alcance de
resultados razoáveis em provado ENADE, vez que, o que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008909-54.2019.8.26.0032 -Voto no
11
espera de um aluno minimamente comprometido com o seu futuro
profissional é que após a conclusão de seu curso tenha
condições de obter resultados medianos em avaliações de
desempenho. Sentença de improcedência confirmada. RECURSO
DESPROVIDO” (TJSP; 34a Câmara de Direito Privado; Apelação no
1006711-11.2016.8.26.0077; Rel. L. G. Costa Wagner; julgado
em 22/11/2017).
De rigor era, pois, demonstrado que o autor
não cumpriu com as exigências para que a ré arcasse com os
custos do financiamento, a improcedência da ação, exatamente
como constou do decisum a quo.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, majora-se os
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do NCPC,
para R$1.500,00, observada a gratuidade processual.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator